Tribunal: TJDFT
Processo: 0750590-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750590-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: QUAVIS TRANSPORTES MODERNOS LTDA - EPP, FABIO BELARMINO VALENCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Daycoval S/A em face da r. decisão (ID 75903438, no feito de origem) que, nos autos da Carta Precatória extraída de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Quavis Transportes Modernos LTDA e Outros, rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais. O Agravante sustenta, em síntese, que o importe de R$ 22.330,00 (vinte e dois mil trezentos e trinta reais), cobrado pelo expert, é abusivo. Argumenta que o plano de trabalho apresentado pelo perito foge das diretrizes instituídas para a implementação da penhora de faturamento. Invoca o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para aduzir que o valor sugerido pelo Exequente/Agravante, a título de honorários provisórios, é mais adequado do que o requerido pelo especialista. Reputa presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de a Carta Precatória ser devolvida ao Juízo deprecante, o que prejudicaria a economia processual, “considerando a necessidade do tempo e de custas para expedição e distribuição de nova deprecata” (ID 21727088, Pág. 11). Preparo comprovado (IDs 21727089 e 21727090). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Observo que o d. Juízo a quo expôs, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais o valor atribuído aos honorários periciais é razoável, haja vista a complexidade da demanda. Transcrevo (ID 75903438, no feito de origem, grifou-se): “O Requerente impugnou o valor dos honorários argumentando, em suma, que a quantia estimada pelo perito seria exorbitante, asseverando que o plano de trabalho foge dos parâmetros fixados no § 2o, do artigo 866, do CPC, que estabelece que o procedimento a ser adotado pelo Administrador Judicial seria a ‘análise da viabilidade da implementação da penhora de faturamento, o desenvolvimento do plano de trabalho e o efetivo acompanhamento até a quitação do débito, na hipótese da implementação da penhora’. Observo que o Administrador nomeado demonstrou, nos documentos apresentados, conhecimento técnico especializado para desempenhar o encargo. Os honorários periciais, por sua vez, devem ser proporcionais à complexidade da análise a ser efetuada no elemento da prova, e fixados considerando o tempo despendido, as análises dos balanços patrimoniais mensais do devedor, a formação universitária do perito, especialmente pelo fato de que a Lei não estabeleceu um critério matemático para tal. Ao meu sentir, os honorários periciais estão compatíveis com a análise a ser empreendida, conforme indica o plano de trabalho juntado aos autos, e o valor da dívida. Na impugnação não foi apresentado qualquer elemento técnico para justificar a redução do montante dos honorários periciais ou, ao menos, demonstrando que o valor sugerido pelo perito não seria compatível com os trabalhos a serem desenvolvidos durante a colheita da prova pericial. Não vejo razões para fixação de honorários provisórios, tendo em vista que o valor do débito desatualizado (2018) alcança aproximadamente meio milhão de reais, denotando que sua quitação demandará muitas horas de trabalho, levando-se em conta que o credor não logrou êxito em encontrar bens para saldar a dívida”. Deve-se ter em mente que a lei processual não estabelece critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais. Inicialmente, presume-se que o especialista é quem detém a expertise para estipular o quantum necessário pelo serviço. No entanto, se houver fortes indícios de que o valor fixado é desproporcional à demanda, o julgador poderá acolher a impugnação das partes. Trata-se, obviamente, de medida excepcional. Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA. HONORÁRIOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO. I - O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, no entanto, segundo orientam doutrina e jurisprudência, o arbitramento de tal verba deve considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - Evidenciado que os honorários já reduzidos pela r. decisão agravada observaram os parâmetros acima, bem como os valores fixados pelo i. Juízo a quo em demandas análogas, mantém-se a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação da agravante-ré. III - Agravo de instrumento desprovido”. (Acórdão 1289903, 07197593920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Inexistem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, logo, devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. 2.1. Além de obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve-se dar atenção, também, à avaliação realizada pelo próprio perito, ante o seu entendimento sobre a complexidade do objeto. (...) Não se trata de simples cálculos aritméticos, pois a apuração do valor devido exige horas de dedicação do perito contábil. 4.1. Assim, não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que a complexidade da perícia é baixa e de que poderia ser realizada pela Contadoria Judicial. 4.2. O valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância do lugar da prestação do serviço, do tempo exigido para a sua execução, de sua importância para a causa. (...)Recurso improvido”. (Acórdão 1290672, 07284608620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos de origem, verifico que as atividades descritas pelo administrador judicial são extensas e envolvem conhecimento técnico específico (ID 71595884, do feito de referência). Observo ainda, que, ao impugnar o valor dos honorários, o Exequente/Agravante limitou-se a apresentar os seguintes argumentos: “Todavia, Excelência, não obstante a exorbitância do valor estimado, fato é que o plano de trabalho apresentado foge das diretrizes instituídas ao administrador-depositário nomeado à implementação da penhora de faturamento, na forma disposta no parágrafo 2o, do artigo 866, do Código de Processo Civil. Isso porque, nos termos legais, compete ao administrador-depositário a apresentação da forma de atuação à aprovação judicial, seguindo-se o contínuo trabalho de fiscalização junto a empresa diligenciada para a prestação de contas mensais. Nestes termos, certo é que o objeto da diligência pelo expert não se resume a apresentação de um laudo pericial, mas sim, a análise da viabilidade da implementação da penhora de faturamento, o desenvolvimento do plano de trabalho e o efetivo acompanhamento até a quitação do débito, na hipótese da implementação da penhora. Assim, salvo melhor juízo, faz-se imprescindível a estipulação de honorários periciais provisórios à realização desta diligência inicial, com a seguinte apresentação da forma de atuação, a ser devidamente aprovada por Vossa Excelência. Portanto, através da presente manifestação, impugna-se o valor dos honorários estimados pelo perito nomeado, requerendo-se à Vossa Excelência a fixação de honorários periciais provisórios à realização da devida diligência inicial, para a seguinte apresentação do plano de trabalho a ser desenvolvido pelo expert, inclusive com a estimativa dos honorários devidos a todo o trabalho a ser desenvolvido”. Da detida leitura da irresignação do credor, nota-se, de fato, a ausência de alegações robustas a evidenciar a abusividade no importe arbitrado, vício que persiste nas razões recursais. Logo, nesse juízo de cognição sumária, considero que a probabilidade do direito do Agravante exigiria a demonstração, no mínimo, de que o valor estipulado é desproporcional ao importe usualmente cobrado em situações semelhantes. A falta de informações nesse sentido prejudica a plausibilidade do direito invocado no presente Agravo de Instrumento. Tampouco vislumbro o periculum in mora, uma vez que a única determinação constante na r. decisão agravada, após rejeitar a impugnação do credor, foi a intimação do Exequente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito. Evidente, portanto, que inexiste urgência a impedir que se aguarde o julgamento do mérito do Agravo. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator